Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-14.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. SÚMULA 380 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face à sentença que julgou procedente o pedido em ação de busca e apreensão ajuizada por Fundo de Investimento. A sentença consolidou a propriedade em favor do Banco ante a mora do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se a discussão sobre encargos abusivos afasta a caracterização da mora do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar autoriza a consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor, conforme art. 3o, § 1o e § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
4. A discussão judicial de cláusulas contratuais não ilide a mora, conforme entendimento do STJ na Súmula no 380.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: A discussão judicial de cláusulas contratuais não afasta a mora do devedor, conforme Súmula no 380 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1909281, 0714981-84.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.